Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600427-06.2024.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão julgador: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600427-06.2024.6.16.0178

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600427-06.2024.6.16.0178, que julgou improcedentes as ações de investigação judicial eleitoral n°
0600428-94.2024.6.16.0176 e n° 0600427-06.2024.6.16.0178, extinguindo o feito com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela
Federação Brasil da Esperança de Curitiba e Matteus Henrique de Oliveira com fulcro no artigo 22 e
seguintes da LC nº 64/90, Osias Moraes de Souza, presidente do Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro de Curitiba à época dos fatos, Paula Renata Fernandes Rodrigues, Benildo Alves de
Andrade, Carlos Roberto Pereira, Jair Dorcelino da Conceição, José Masemio, Saurin, Pedro da
Silva e Souza, Telma Rodrigues de Holanda, Fabiola da Luz, André Luiz Leveck, Sidney Alves dos
Santos, Admilson Gomes da Silva, Thiago Pereira de Carvalho, Marilis Xavier de Assis, Afrânio de
Sá, Neusa Ribeiro de Souza, Marcos Amaral Elias, Luciana Miranda da Cruz, Sergio Luiz da Silva,
Valdir Alves Faria, José Ludovico Peplinski, Rudolfo Otto Ritter e Osias Moraes. Alega-se que, em
29/07/2024, ocorreu a convenção partidária do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, em que
foram aprovadas 33 (trinta e três) candidaturas, sendo 22 (vinte e dois) homens e 11 (onze)
mulheres, entre elas Paula Renata Fernandes Rodrigues. Nada obstante, a referida agremiação
subscreveu DRAP (autos n. 0600119-67.2024.6.16.0178), em 12/08/2024, registrando apenas 32
(trinta e duas) candidaturas à chapa proporcional, sendo 10 (dez) do gênero feminino e 22 (vinte e
dois) do gênero masculino, dentro da proporção estabelecida pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97,
deixando de fora a Sra. Paula Renata Fernandes Rodrigues. Não obstante, em 17/08/2024, o Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro apresentou três novos pedidos de registros de candidatura para
preencher as vagas remanescentes: de Carlos Roberto Pereira (0600177-70.2024.6.16.0178), Jair
Dorcelino da Conceição (0600178-55.2024.6.16.0178) e Benildo Alves de Andrade (0600179-
40.2024.6.16.0178), resultando em um total de 35 (trinta e cinco) pretensos candidatos, dos quais 10
(dez) são do gênero feminino (28,57%). Em 22/08/2024, ante a suposta desistência de Carlos
Roberto Pereira e Jair Dorcelino da Conceição, a Comissão Executiva do PRTB se reuniu e aprovou
a inclusão de Paula Renata Fernandes Rodrigues e Benildo Alves de Andrade na disputa à Casa
Legislativa Curitiba. De toda sorte, ao final, o PRTB apresentou 33 (trinta e três) candidaturas, dos
quais 10 (dez) eram do gênero feminino (30,3%), cumprindo formalmente a exigência prevista no
art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Todavia, transcorrido o processo eleitoral, observou-se que a
candidata incluída para suprir a cota de gênero, Paula Renata Fernandes Rodrigues, obteve
votação pífia, não realizou atos de campanha e sequer teve movimentações financeiras, se tratando
de nítida candidatura "fictícia", aqui investigada.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
OSIAS MORAES DE SOUZA (EMBARGANTE)
ERIVAN DA SILVA BONTORIN (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC
do B/PV) - CURITIBA - MUNICIPAL - PR (EMBARGADA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862111
16/03/2026
10:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44862111 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.071

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600427-06.2024.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
EMBARGANTE: OSIAS MORAES DE SOUZA
ADVOGADO: ERIVAN DA SILVA BONTORIN - OAB/PR69352
EMBARGADO: MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
EMBARGADA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) -
CURITIBA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
RESPONSABILIDADE
DE
DIRIGENTE
PARTIDÁRIO.. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de

Num. 44862111 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
acórdão que deu provimento a Recursos Eleitorais,
reconhecendo a ocorrência de fraude à cota de
gênero na formação da chapa do PRTB de Curitiba
e reformando a sentença que julgara improcedentes
as Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs).
2.
O
embargante
alega
omissão
quanto
à
fundamentação para sua responsabilização como
dirigente partidário, atribuindo-lhe responsabilidade
pessoal objetiva a partir de presunções genéricas e
decorrentes das atribuições formais do cargo
ocupado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao
fundamento da responsabilização do embargante
como dirigente partidário, especificamente quanto à
indicação de atos concretos por ele praticados, à
equiparação
da
omissão
administrativa
à
participação dolosa e ao nexo subjetivo entre sua
conduta e o resultado ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado considerou relevantes para
a responsabilização do embargante sua ingerência
na campanha da candidata Paula, inclusive quanto à
manobra contábil para simular a contratação de cabo
eleitoral, e o fato de ter reconhecido, em
depoimento, ter participado da montagem da chapa
proporcional e estar ciente da desistência de
candidaturas femininas e da falta de recursos para
outras.
5. As candidaturas fictícias não se resumem às
hipóteses de conluio entre as candidatas e o partido,
não havendo necessidade de se indicar a existência
do nexo subjetivo do dirigente.
6. A decisão explicitou os motivos pelos quais
reconheceu a responsabilidade do embargante pela
fraude à cota de gênero e afastou as teses
defensivas, não havendo omissão a ser sanada.
7. A alegação de que os fatos considerados na
decisão tratam de condutas negligentes e não
dolosas configura error in judicando, matéria que
não pode ser revista em sede de embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 44862111 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
Tese de Julgamento: 1. A ingerência na campanha e
a ciência da montagem da chapa proporcional são
relevantes para a responsabilização do dirigente
partidário em casos de fraude à cota de gênero. 2. A
responsabilização do dirigente partidário não
depende da comprovação de conluio ou nexo
subjetivo.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97,
art. 10, § 3º; Lei Complementar nº 64/90, art. 22,
XIV; Código Eleitoral, art. 275; Código Eleitoral,
art. 222; Código Eleitoral, art. 109; Código de
Processo Civil, art. 1.022; Código de Processo
Civil, art. 489; Código de Processo Civil, art. 371;
Código de Processo Civil, art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no
REspe nº060068534, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE de 13/05/2024; TSE, ED no REspe nº
060099653, Min. André Ramos Tavares, DJE de
11/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/03/2026

RELATOR(A) Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OSIAS MORAES DE SOUZA em face do acórdão nº

Num. 44862111 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
68.850, por meio do qual esta Corte deu provimento aos Recursos Eleitorais interpostos por DALTON JOSE
BORBA, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE CURITIBA e MATTEUS HENRIQUE DE
OLIVEIRA, reconhecendo a ocorrência da fraude à cota de gênero na formação da chapa do PRTB de
Curitiba e reformando a sentença que julgara improcedente as Ações de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJEs) por eles propostas.
Em suas razões (id. 44828451), o embargante alega que a decisão foi omissa quanto à fundamentação para
sua responsabilização como dirigente partidário, pois lhe atribui responsabilidade pessoal objetiva a partir de
presunções genéricas e decorrentes das atribuições formais do cargo ocupado.
Aponta que a decisão foi omissa quanto aos seguintes fatos: “i) qual ato concreto praticado pelo embargante
teria sido decisivo para a consolidação da fraude; ii) em que medida eventual omissão administrativa se
equipararia, juridicamente, à participação dolosa exigida para a imposição da sanção extrema de
inelegibilidade; iii) nem como se estabelece o nexo subjetivo entre a conduta individual do dirigente e o
resultado ilícito reconhecido”.
Aduz que o acórdão em alguns pontos descreve condutas imprudentes ou negligentes, o que caracterizaria
culpa e não o dolo exigido para a imposição da sanção de inelegibilidade, nos termos da jurisprudência.
Sustenta, ainda, que esta Corte já reconheceu a responsabilização de dirigentes partidários em virtude de
condutas mais gravosas e que, no caso em apreço, não houve demonstração de assédio às candidatas,
oferecimento de vantagens, impedimento de desistência ou qualquer conduta ativa direcionada à burla da
legislação eleitoral.
Ressalta que o fato de ter feito uma doação à candidata, no valor de R$ 1.000,00, não constitui indício de
fraude, mas sim conduta compatível com a atuação regular de dirigente partidário.
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar as omissões e a contradição
apontadas e, alternativamente, para prequestionamento da matéria.
Os embargados apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (ids. 44839247), aduzindo que a
análise coesa e contextualizada dos elementos dos autos demonstra que que o reconhecimento da fraude não
decorreu de presunções ou de um único fator isolado, mas da convergência de múltiplos elementos
probatórios.
Sustenta que o Tribunal reconheceu que sua atuação concreta e consciente na condução da formação da
chapa, na deliberação que aprovou a recomposição da chapa proporcional, foi determinante para legitimar o
expediente fraudulento. Prossegue dizendo que a decisão também valorizou contradições relevantes no

Num. 44862111 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
depoimento do embargante, agravadas quanto à questão do financiamento de campanha, que fragilizaram
sua versão defensiva e reforçaram a conclusão de que detinha plena ciência da inexistência de uma
candidatura feminina efetiva.
Concluem que os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, requerendo sua rejeição.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 19/12/2025 (id. 44818113) e os aclaratórios foram
opostos no dia 23/01/2026 (id. 44828451). Considerando o período de recesso forense e a retomada da
contagem dos prazos em 21/01/2026, tem-se que os embargos são tempestivos.
Considerando a natureza reparadora dos Embargos de Declaração, a sua admissibilidade exige que sejam
opostos contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.
Nesse contexto, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento
judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar
de ofício, nos termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
No caso em apreço, o Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
COMPROVADA PRESENÇA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA SÚMULA TSE
73. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ações de Investigação Judicial Eleitoral (AIJEs) ajuizadas contra candidatos ao cargo
de vereador nas Eleições 2024, lançados pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB, por prática de fraude à cota de gênero, diante das supostas candidaturas fictícias de
Paula Renata Fernandes Rodrigues e Marilis Xavier de Assis.
2. Sentença de primeira instância julgou improcedente as AIJEs.
3. Recursos eleitorais interpostos pelos autores, alegando a comprovação da fraude à cota
de gênero, com base na Súmula TSE nº 73, e requerendo a reforma da sentença para julgar
procedente a demanda.

Num. 44862111 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a candidatura de Paula Renata
Fernandes Rodrigues foi realizada com o único intuito de preencher formalmente a cota de
gênero, viabilizando a chapa proporcional; (ii) se o Presidente do Partido, Osias Moraes de
Souza, tinha ciência e/ou anuiu com a fraude; (iii) se a presença dos elementos indiciários
previstos na Súmula TSE 73, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, são
suficientes para comprovar a fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexpressividade da votação da candidata Paula Renata Fernandes Rodrigues, que
obteve apenas 12 votos, correspondentes a 0,000843% dos votos válidos, configura um
dos elementos indiciários da fraude.
6. A ausência de movimentação financeira relevante na prestação de contas da candidata,
com um único registro de receita correspondente a uma doação do presidente do PRTB, e a
destinação de todo o valor para a contratação de um cabo eleitoral, sem comprovação
efetiva de atos de campanha, reforçam a tese da candidatura fictícia.
7. A ausência de provas de propaganda em redes sociais e a apresentação extemporânea de
prints de postagens no Facebook, sem autenticidade comprovada, evidenciam a falta de
empenho na divulgação da candidatura.
8. O tratamento diferenciado dado à candidata em relação aos demais membros da chapa,
com a ausência de doações provenientes do órgão municipal e de material de campanha
doado pelo candidato à majoritária, demonstra a falta de apoio e interesse do partido em
sua candidatura.
9. A omissão do Presidente do Partido em verificar a regularidade e a efetiva participação
da candidata contribuiu diretamente para a fraude na formação da chapa, caracterizando
sua responsabilidade no ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e providos para cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do PRTB; declarar a nulidade dos votos obtidos pelo partido e a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário; e impor aos investigados Paula Renata
Fernandes Rodrigues e Osias Moraes de Souza a sanção de inelegibilidade, pelo prazo de 8
(oito) anos.
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de gênero resta configurada quando demonstrada a
inexpressividade da votação, a ausência de movimentação financeira relevante e a falta de
atos efetivos de campanha. 2. A omissão do dirigente partidário em verificar a
regularidade e a efetiva participação da candidata contribui diretamente para a fraude,
ensejando a sua responsabilização. 3. A sanção de inelegibilidade deve ser aplicada aos
candidatos que praticaram ou anuíram com a conduta fraudulenta.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº 64/90,
art. 22, XIV; Código Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral, art. 109; Resolução CNJ nº 492
de 17/03/2023.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº060068534, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 13/05/2024; TSE, ED no REspe nº 060099653, Min. André Ramos Tavares,

Num. 44862111 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
DJE de 11/12/2024.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto ao
fundamento de sua responsabilização como dirigente partidário, pois não houve indicação de atos concretos
por ele praticados, de em qual medida a omissão administrativa se equipararia à participação dolosa e qual o
nexo subjetivo entre sua conduta e o resultado ilícito.
Não assiste razão ao embargante.
O acórdão embargado trata da questão relativa à responsabilização do embargante nos seguintes termos:
Com efeito, a inexpressividade na votação da candidata investigada, Paula Renata
Fernandes Rodrigues, pode ser observada objetivamente quando constatado que os 12
(doze) votos obtidos correspondem a 0,000843% dos votos válidos do município de
Curitiba e a fez figurar como a sexta candidata menos votada na Capital.
No que diz respeito à prestação de contas da candidata, não houve movimentação
financeira relevante. O único registro de receita corresponde a uma doação do presidente
do PRTB à época, Osias Moraes de Souza, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
integralmente destinado à gasto com a contratação de um cabo eleitoral visando “prestação
de serviços de assistência e militância, distribuição de material gráfico/panfletagem” (id.
44687577 - autos nº 0600427-06.2024.6.16.0178), o que é pouco crível, uma vez que não
há qualquer registro de receita ou despesa para confecção de material impresso de
propaganda.
Ainda mais quando, o depoimento em juízo da prestadora de serviço, no caso Amanda
Duarte do Amaral, ao invés de esclarecer o porquê da contratação e as circunstâncias que
envolveram o desempenho das atividades, traz à tona incongruências que acabam levando
ao questionamento de sua credibilidade, em especial para servir como prova isolada e
suficiente da realização de atos de campanha pela investigada.
No depoimento (ids. 44687946 a 44687949), Amanda, soando bastante insegura em alguns
pontos, disse, em resumo, que trabalhou para Paula por meio do vereador Osias (essa
questão foi rechaçada no depoimento do presidente do partido, o qual declarou ter ficado
“surpreso” com a afirmação e não lembrar de ter feito indicação para Paula, mesmo porque
não tinha o contato de Amanda); que a ajudou nas eleições entregando os santinhos, que
ela só tinha mais no final da campanha; que o santinho tinha a foto e o número (22180),
mas não lembrava a cor e não soube especificar a quantidade de material disponibilizado;
que foi contratada uma semana antes da eleição, que entregaram o material no bairro de
Paula; que não lembra os dias e horários em que realizou a atividade e não se recorda de
ter feito algum tipo de prestação de contas sobre o serviço prestado; que não cobrou muito
pelo serviço porque queria auxiliar a candidata recebeu uns 200, 300 reais, 1000 reais pelo
trabalho (nesse ponto, como aparentou que o último valor, correto de acordo com o
contrato, foi indicado por alguém que estava na sala, houve intervenção da Juíza
destacando que outras pessoas não poderiam influenciar as respostas da testemunha).
(...)
Além de tudo, fica evidente também que Paula recebeu tratamento diferente dos
companheiros de chapa, mas não para seu benefício, pois foi uma das únicas que não

Num. 44862111 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
registrou doações provenientes do órgão municipal e a única que não teve material de
campanha doado pelo candidato à majoritária apoiado pelo Partido. Neste cenário, como
bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral: “[...] o que vemos, é um tratamento
de candidatura de segunda classe por parte do partido, o que reforça o quadro de
candidatura fictícia para os fins do que se tem em julgamento”.
(...)
Quanto ao Presidente do órgão partidário, Osias Moraes de Souza, embora não seja
possível impor uma condenação automática, as provas colhidas nos autos demonstram sua
estrita responsabilidade do dirigente com a candidatura ora considerada fraudulenta.
Isso porque, as contradições verificadas em seu depoimento, especialmente quanto a negar
conhecer Amanda, que havia declarado ter sido indicada por ele para o serviço de cabo
eleitoral de Paula, aliada a constatação que o pagamento pelos serviços por ela prestados
decorreram de doação dele decorrente, indicam forte relação entre Osias e a candidatura
fraudulenta de Paula.
Além disso, em nada depõe a seu favor a alegação de que não atuava de fato como
dirigente, uma vez que na condição de dirigente partidário, sua omissão quanto à
verificação da regularidade e da efetiva participação da candidata implicou contribuição
direta para o vício na formação da chapa, afrontando o disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, cuja finalidade é assegurar a inclusão real de mulheres na política, e não seu
mero uso como instrumento formal para burlar a legislação.
No caso dos autos pontua-se que Osias estava presente nas reuniões do Partido que
deliberaram sobre a formação da chapa e posteriores substituições (conforme atas juntadas
pelos investigantes), subscreveu o DRAP, bem como reconheceu, quando do depoimento
em Juízo, ter participado da montagem da chapa proporcional e estar ciente de
circunstâncias como a desistência de candidaturas femininas e a falta de recursos para
outras.
Além disso, destaca-se que, na ata de convenção realizada no dia 22/08/2024,
oportunidade em que ficou definida a inclusão de Paula Renata Fernandes Rodrigues na
chapa proporcional, consta expressamente que “Foi explicado ainda pelo presidente que o
ato é necessário para respeitar a cota de gênero e que os candidatos já lançados estão
sendo retificados” (id. 44687581).
Não há como se eximir da responsabilidade do cargo ocupado indicando que a gestão da
campanha era realizada pelos outros componentes do órgão de diretivo, ainda mais quando
ficou demonstrado pelos recorrentes que Osias tinha uma relação de poder e autoridade
com 4 (quatro) dos 6 (seis) componentes do órgão diretivo da agremiação, visto que essas
pessoas também trabalhavam em seu gabinete na Câmara Municipal de Curitiba.
Anote-se que as candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às hipóteses em
que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político, circunstância que “não
integra os requisitos essenciais à caracterização da fraude na cota de gênero” (TSE. AgR
no REspe nº060068534, Relator Min. Raul Araujo Filho, DJE de 13/05/2024), “bastando,
para tanto, o desvirtuamento finalístico da norma” (TSE. ED no REspe nº 060099653,
Min. André Ramos Tavares, DJE de 11/12/2024).

Da simples leitura do trecho supratranscrito é possível observar que foram considerados relevantes para a

Num. 44862111 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
responsabilização do embargante o fato de que ele teve absoluta ingerência na campanha da candidata Paula,
inclusive quanto à manobra contábil por ela perpetrada para simular a contratação de cabo eleitoral -
supostamente paga com recursos doados pelo embargante -, bem como que “reconheceu, quando do
depoimento em Juízo, ter participado da montagem da chapa proporcional e estar ciente de circunstâncias
como a desistência de candidaturas femininas e a falta de recursos para outras”.
Ademais, restou claro do acórdão embargado que as candidaturas fictícias não se resumem “às hipóteses em
que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político”, não havendo necessidade de se indicar a
existência do nexo subjetivo do dirigente.
Assim, conclui-se que, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, previsto no
artigo 371 do Código de Processo Civil, a decisão explicitou os motivos pelos quais reconheceu a
responsabilidade do embargante pela fraude à cota de gênero e afastou as teses defensivas, não havendo,
portanto, omissão a ser sanada.
Se os fatos considerados na decisão para se concluir pela responsabilidade tratam de condutas meramente
negligentes e não dolosas, como alegado pelo embargante, a hipótese é de error in judicando, matéria que
não pode ser revista em sede de embargos de declaração.
Não é demais lembrar que os embargos de declaração não se prestam para a reapreciação das provas em
decorrência de mero inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
Dê-se cumprimento imediato ao acórdão nº 68.850.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44862111 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:40:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610405655300000043798246
Número do documento: 26031610405655300000043798246
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/03/2026 13:04:44
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600427-06.2024.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani - EMBARGANTE: OSIAS MORAES DE SOUZA -
Advogado do EMBARGANTE: ERIVAN DA SILVA BONTORIN - PR69352 - EMBARGADO:
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA - EMBARGADOS: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) - CURITIBA - MUNICIPAL - PR - Advogados dos EMBARGADOS:
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MATHEUS OLIVA - PR127546, MELISSA GONINI DE MATTOS
LEAO - PR128164
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.03.2026